Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-51.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001785-51.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUELLE CARVALHO DO CARMO - CPF: 894.707.532-91 (RECORRENTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JULIANO CASTELO BRANCO FERREIRA - CPF: 001.496.191-11 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001785-51.2024.8.11.0003.

RECORRENTE(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

RECORRIDO(S): EMANUELLE CARVALHO DO CARMO e JULIANO CASTELO BRANCO FERREIRA.

Data de julgamento: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 06 (SEIS) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

3)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4)

Isso porque,
a
reclamada não logrou êxito em demonstrar que a comunicação prévia foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, exigida pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC,
apresentando somente telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva comunicação
.

5)

Da
no
moral configurado,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado pelos autores, que foram realocados em outro voo, culminando no
atraso de aproximadamente 06 (seis) horas para a chegada ao destino.

6)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7)

Quantum
indenizatório a título de dano moral fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante,
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

8)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024